Tribunal: TJBA
Processo: 8019197-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019197-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: ISAC CARDOSO GENTILI Advogado(s): MARIA FERNANDA TAPIOCA BASTOS Agravadas: MARIA GEORGINA PINHEIRO VASCONCELOS BITTENCOURT E OUTRAS (3) Advogado(s): JORGE FREITAS DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA EM ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. VALIDADE PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. ÔNUS DA PARTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ATOS PRATICADOS POR ADVOGADA SEM PROCURAÇÃO. POSTERIOR CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO HABILITADO. VÍCIO SANADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUERIDO DENTRO DO PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERESSE DEMONSTRADO NO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença de ação de despejo. O Agravante alega nulidade da intimação por ter sido realizada em endereço incorreto após desocupação do imóvel, nulidade por atos praticados por advogada sem procuração e prescrição da pretensão executória. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a intimação para cumprimento de sentença realizada no endereço constante dos autos é válida quando não houve comunicação formal de mudança de endereço; (ii) saber se os atos praticados por advogada sem procuração geram nulidade das intimações subsequentes; (iii) saber se operou-se a prescrição da pretensão executória ou prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. A intimação dirigida ao endereço constante dos autos é presumidamente válida, ainda que não recebida pessoalmente, quando não há comunicação formal de mudança de endereço ao juízo, conforme art. 274, parágrafo único, do CPC. 4. Constitui ônus processual da parte comunicar alteração de endereço, não podendo ser afastado por circunstâncias subjetivas ou pelo conhecimento das partes contrárias sobre a mudança. 5. A posterior constituição de advogado habilitado sanou eventual vício decorrente de atos praticados por profissional sem procuração, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas. 6. A prescrição da pretensão de cobrança de aluguéis é trienal (art. 206, §3º, I, CC), tendo o cumprimento de sentença sido requerido dentro do prazo (setembro de 2017), considerando o trânsito em julgado ocorrido em agosto de 2016. 7. Não se configura prescrição intercorrente quando demonstrado interesse no prosseguimento da execução através de atos executivos praticados pelas credoras. 8. O comportamento do devedor, que permaneceu inerte durante todo o processo e só se manifestou na fase executiva alegando nulidades, viola o princípio da boa-fé processual. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos quando não há comunicação formal de mudança de endereço ao Juízo, constituindo ônus processual exclusivo da parte interessada. 2. A posterior constituição de advogado habilitado sana eventual vício decorrente de atos praticados por profissional sem procuração. 3. Não se configura prescrição intercorrente quando demonstrado interesse no prosseguimento da execução através de atos executivos válidos". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 274, parágrafo único, 346, 931, 937 e 1.026, § 2º; CC, arts. 202, V, e 206, §3º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8019197-13.2025.8.05.0000, sendo Agravante Isac Cardoso Gentili e Agravadas Maria Georgina Pinheiro Vasconcelos Bittencourt e outras, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator